Tribunal: STF
Processo: HC 207848
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 686.522/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e § 4º, I e IV, do Código Penal). 
    Conforme relatado (Doc. 12):
    [...] no dia 09 de novembro de 2020, por volta de 01h47min, na Avenida Dona Eugenia Machado da Silva, nº 264, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o ora apelante, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com três indivíduos desconhecidos, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e durante o repouso noturno, 02 (dois) pneus FR 88 295/80 R 225, 04 (quatro) pneus 295/80 R 225 M936, 01 (um) pneu 295/80 R225 M792, 02 (dois) pneus 275/80 R225 M929, 02 (dois) pneus 295/80 R225 M 929, 02 (dois) pneus FV 959 1100 R22, 01 (um) pneu 215/75 R175 F5557, 02 (dois) pneus 295/80 R225 R268, 01 (um) pneu 295/80 R225 FR 663, 02 (dois) pneus 295/80 R 225 O300, 01 (um) pneu 900 R 20 T545, 02 (dois) pneus 1100 R22 T819, 02 (dois) pneus 1100 R 20 T546, 02 (dois) pneus 900 R 20 T546, 05 (cinco) pneus 1100 R 20 ANTEO, 01 (um) pneu 195/60 R15 GR 300, 01 (um) pneu 135/70 R13 F700, 02 (dois) pneus 195/65 R 15 E7150, avaliados em R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), e 20 (vinte) pneus 295/80R22,5, modelo R268, marca Bridgestone, avaliados em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pertencentes à empresa Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda. 
    Segundo apurado, o ora acusado, previamente conluiado com três indivíduos desconhecidos, rumaram para a empresa-vítima a bordo dos veículos Kia/Sorento, placas EUN6422, Hyundai/HB HDB, placas FKN0322 – que ostentava as placas BGF2344 -, e Iveco/Daily, placas ETU8620 – que ostentava as placas FCB-1291. No local dos fatos, o recorrente estacionou o veículo Kia/Sorento em frente ao comércio e, na companhia de seus comparsas, arrombou a porta do imóvel, acessando o seu interior. 
    Em seguida, subtraíram os pneus veiculares descritos acima, distribuindo parte dos produtos nos baús dos veículos Hyundai/HR e Iveco/Daily. Ocorre que policiais militares foram acionados e, no local, escutaram barulhos vindos do interior do comércio, que estava com as portas fechadas. Os policiais, então, ingressaram no imóvel pela porta lateral, oportunidade em que três criminosos fugiram pelos fundos do estabelecimento e subtraíram parte dos pneus, enquanto o ora réu foi abordado. Questionado, o acusado confessou a prática delitiva. Os policiais localizaram parte dos pneus subtraídos no interior dos veículos Iveco/Daily e Hyundai/HR, os quais apresentavam placas sobrepostas às originais. O representante da empresa-vítima informou que os pneus recuperados pelos policiais estavam avaliados em R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e que o denunciado e seus comparsas subtraíram vinte pneus no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 
    APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Acusado confesso - Confissão corroborada pelas palavras do representante da empresa vítima e das testemunhas policiais - Não configuração do instituto do arrependimento eficaz, tampouco da modalidade tentada - Réu flagrado pelos policiais durante a empreitada criminosa - Ausência de voluntariedade - Parte da res que foi efetivamente subtraída, sem ser recuperada - Crime consumado - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno devidamente reconhecida - Regime fechado que é de rigor, em face da atestada reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 11), em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental (Doc. 10). Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. ART. 387, § 2º, DO CPP. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais severo do que aquele que permite a pena aplicada quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 
    2. Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa. Precedentes. 
    3. Ademais, "embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (AgRg no HC n. 490.175/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019). Precedentes. 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o paciente encontra-se condenado em regime inicial fechado, sua pena não excedeu a 04 (quatro) anos de reclusão e possui predicados favoráveis para alcançar desde o início o regime aberto ou semiaberto, considerando que o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e o montante de pena imposta na sentença permite regime menos rigoroso. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado regime inicial aberto ou semiaberto para cumprimento da pena. 
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Na espécie, colhe-se da sentença condenatória: 
    Trata-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 162/177 e 178/182: a. Proc. n° 0042484-07.2005.8.26.0050, da 29ª VCrim Foro Central Criminal Barra Funda, art. 157, caput, CP, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 17/07/2007; b. Proc. n° 0068817-93.2005.8.26.0050, da 3ª VCrim Foro Central Criminal Barra Funda, art. 157, §2°, I e II, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 17/09/2012; c. Proc. n° 0084579-13.2009.8.26.0050, da 24ª VCrim Foro Central Criminal Barra Funda, art. 304, c.c. o art. 69, caput, e art. 299, “único”, CP, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 24/04/2014; d. Proc. n° 0100681-76.2010.8.26.0050, da 19ª VCrim Foro Central Criminal Barra Funda, art. 304, CP, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 11/11/2019; e. Proc. n° (CNJ) 7000807-21.2002.8.26.0198 e proc. condenação n° 5541/2000, da 4ª VCrim da Capital, pena privativa de liberdade julgada extinta pelo cumprimento em 04/04/2016; f. Proc. (CNJ) n° 7001247-17.2002.8.26.0198 e proc. condenação n° 165/2001, da 2ª Vara Criminal de Franco da Rocha – SP, com data do trânsito em julgado para a Defesa em 17/06/2002, pena privativa de liberdade julgada extinta pelo cumprimento em 04/04/2016). 
    Na primeira fase, uma das circunstâncias que qualificaram o crime deve ser utilizada para estabelecer novos limites abstratos à pena cominada ao delito, ou seja, novos parâmetros mínimo e máximo da figura qualificadora, enquanto a outra servirá para majorar a pena base como circunstância judicial desfavorável (v. STJ, 6ª T., HC 29.541, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 17-8-2004, Informativo STJ, n. 218). Também, a pena deve ser majorada em razão dos maus antecedentes e pelas consequências do crime, uma vez que a vítima teve que suportar prejuízo em torno de quarenta mil reais. Assim, a pena base, sendo elevada de ½, resulta 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 
    Na segunda fase, afigura-se presente a circunstância agravante da reincidência. De outra parte, o réu confessou em juízo a prática do crime. Tendo em vista o caráter preponderante da agravante e da atenuante, a pena provisória não sofre qualquer acréscimo ou desconto, pois devem ser compensadas. Na terceira fase, a pena é aumentada de 1/3, nos termos do art. 155, §1°, do Código Penal, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. 
    Conforme o disposto no art. 33, §3°, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista a reincidência, os péssimos antecedentes e as circunstâncias e consequências do crime. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 
    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 
    Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa. 
    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    A reincidência do paciente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).
    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente